Tribunal: TJMT
Processo: 1015168-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015168-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ONNG COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - CNPJ: 05.940.496/0002-88 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TACIN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal, determinando a nulidade dos lançamentos tributários constantes nas certidões de dívida ativa.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a Fazenda Pública promoveu o ajuizamento da execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal contado da constituição definitiva do crédito tributário.

III. Razões de decidir:

3.
Deve ser mantida a prescrição do crédito tributário quando não promovido o ajuizamento da execução fiscal no prazo prescricional de 5 (cinco) anos contado da constituição definitiva do crédito, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Transcorrido o prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva dos créditos tributários e o ajuizamento da execução fiscal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória."

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 349392362) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1015168-55.2019.8.11.0041, ajuizada por
ONNG COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA
, julgou procedente o pedido i
nicial
para declarar a nulidade dos lançamentos tributários constantes nas CDAs n. 2017221153 e 2018885973, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o réu ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a sentença incorreu em equívoco ao considerar como data da constituição definitiva do crédito referente à TACIN aquela constante do campo correspondente da CDA n. 2017221153, porquanto os documentos administrativos acostados aos autos demonstrariam a existência de atos posteriores àquela data, evidenciando que o lançamento ainda se encontrava em processamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
349392378
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 349392362) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1015168-55.2019.8.11.0041, ajuizada por
ONNG COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos lançamentos tributários constantes nas CDAs n. 2017221153 e 2018885973, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o réu ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Pois bem.

A parte apelante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição quinquenal do crédito tributário referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), constante da CDA n. 2017221153, sustentando que a constituição definitiva do crédito não teria ocorrido em 31.3.2014, como assentado na sentença.

No presente caso, tratando-se de tributo sujeito a lançamento de ofício, como a Taxa de Segurança Contra Incêndio
(
TACIN
)
, considera-se regularmente constituído o crédito tributário a partir do vencimento da obrigação, conforme estabelecido na legislação estadual.

Por outro lado, é cediço que o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, observam-se os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005). (...).”
[
g.n
].

Assim, da análise da CDA n. 2017221153, verifica-se que o crédito referente à TACIN foi constituído (vencido) em
31.3.2014
, data que consta expressamente do demonstrativo de crédito acostado aos autos.

Portanto, verificado que houve o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário referente à TACIN, em
31.3.2014
, e a propositura da ação anulatória em
12.4.2019
, sem que a Fazenda Pública houvesse promovido o ajuizamento da correspondente execução fiscal, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados em mais 1% (um por cento), conforme fixado na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026